Tribunal: TJMT
Processo: 0006797-87.2013.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006797-87.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GALVANI - CPF: 740.463.229-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição do direito material. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução, na qual o autor busca receber valores não adimplidos de cédula de crédito bancário. 2. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar o processo extinto, com resolução do mérito.

3. O autor recorre para afastar a prescrição e dar prosseguimento à execução.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do direito material, considerando a ausência de citação do réu e o tempo decorrido desde o vencimento da última parcela da dívida.

III. Razões de decidir

5. A prescrição do direito material se consumou, pois o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra transcorreu sem que o réu fosse citado.

6. A interrupção da prescrição, que se daria com a citação válida, não ocorreu no caso, conforme disposto no art. 240 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A ação de busca e apreensão convertida em execução, fundada em cédula de crédito bancário, prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela da dívida, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. A ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 202, caput e inciso I;

Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º;

Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1948157 MT 2021/0211876-9.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, convertida em Execução, ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
em desfavor de
Paulo Sergio Galvani
.

SENTENÇA
(Id. 252526669): acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

APELO
(Id. 252526671): o apelante sustenta, em síntese, que somente o fundamento de que tenha transcorrido prazo prescricional não basta para o reconhecimento da prescrição em processo executivo, porquanto o Banco autor não deixou de proferir andamento aos autos em momento algum.

Alega que em casos que seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como existência de bens nos autos, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos.

Aduz que por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que o alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais, por isso, configurada a boa fé processual.

Afirma que não há como reconhecer a prescrição, quando existente bem passível de penhora nos autos, e que o processo permaneceu sem andamento por ausência de diligências da Serventia.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença a fim de reconhecer a inexistente da prescrição, e seja determinado o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material reconhecida pela sentença impugnada, a fim de possibilitar o retorno à origem da Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantido por Alienação Fiduciária convertida em Execução, para a sua regular tramitação
.

A lide advém da inadimplência da cédula de crédito bancário n. 2973027, firmada em 06/02/2012, no valor de R$ 18.897,72, a ser pago em 40 parcelas mensais no valor de R$ 780,42, para aquisição do veículo marca Fiat, modelo Palio, ano 2009, cor branca, placa NKS6167, chassi 9BD17164LA5569499, com vencimento inicial em 28/03/2012 e vencimento final em 28/06/2015.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 09/08/2013, cujo despacho que concedeu a liminar de busca e apreensão foi proferido em 13/08/2013.

Verifica ainda que depois de infrutíferas tentativas de localizar o bem e citar a parte requerida, a instituição financeira requereu a conversão da ação em execução em
14/02/2020 (Id. 252525656 - pag. 74)
.

Ademais a instituição financeira autora, requereu a citação do requerido por edital, em 19/03/2021 (Id.
252525657 –
Pag. 7).

Pois bem. O art. 202 do CC, caput e inciso I, dispõe que “a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Como a Busca e Apreensão foi convertida em Execução de cédula de crédito bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1948157 MT 2021/0211876-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ.

(...) (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA – PROCESSO ARQUIVADO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANIFESTAÇÃO REALIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO FATAL DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.

II – Não encontrando bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

III - Havendo pedido pendente de análise e não decorrido o lapso temporal trienal, não há que se falar em prescrição intercorrente.

(N.U 0007313-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito. (N.U 1001230-81.2017.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020).

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Registra-se, por oportuno, que no caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na hipótese, como referido acima,
o contrato de financiamento
foi assinado na data
de
06/02/2012
, para pagamento em 40 prestações, com vencimento da primeira em
28/03/2012
e da última em
28/06/2015
.

Veja-se que embora a ação tenha sido proposta em
2013
, antes do decurso do prazo prescricional, sequer ocorreu a citação válida.

Frisa-se,
no caso, da data inicial do prazo prescricional,
28/06/2015, para a data em que
a instituição financeira autora, requereu a citação do requerido por edital, em 19/03/2021, transcorreu m
ais de 05 anos, sem que esta seja efetivada a citação. Assim decorridos os 03 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária.
Logo,
resta mesmo verificada a prescrição do direito material
.

Frisa-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Ressalta-se que
ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi à causa da prescrição, porque para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação do devedor, o que não ocorreu.

Anota-se que não basta tão somente requerer a citação e pagar as diligências.

Cumpre registrar também que
no caso a
demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO

CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Ainda que ajuizada a ação antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. (N.U 0038717-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Dessa forma, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação,
mantém-se a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024